Tribunal: TJES
Processo: 5035080-54.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035080-54.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JORGE ZATTA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação cominatória c/c indenização por danos morais, declarando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, condenando o banco à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.
2. O recurso objetiva a reforma integral da decisão, sob o argumento de que a contratação foi regular e o consumidor tinha plena ciência dos termos pactuados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento ou contratação abusiva no contrato de cartão de crédito consignado vinculado a benefício previdenciário; e (ii) saber se há dever de restituição em dobro de valores e de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de nulidade do contrato não se sustenta, pois os documentos apresentados demonstram a utilização reiterada do crédito, inclusive com saques complementares e TED 's direcionados à conta do autor.
5. O contrato juntado traz a assinatura reconhecida pelo autor e a imagem do cartão consignado, afastando vício de consentimento.
6. A utilização reiterada do crédito disponível afasta a ilicitude e a tese de fraude ou desconhecimento do negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Tese de julgamento: “1. A utilização reiterada de crédito disponibilizado por meio de cartão de crédito consignado descaracteriza a alegação de vício de consentimento. 2. Ausente prova de ilicitude na contratação, não há nulidade contratual, restituição em dobro nem indenização por danos morais.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5035080-54.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDO: JORGE ZATTA

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação cominatória c/c indenização por danos morais, declarando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, condenando o banco à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.
2. O recurso objetiva a reforma integral da decisão, sob o argumento de que a contratação foi regular e o consumidor tinha plena ciência dos termos pactuados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento ou contratação abusiva no contrato de cartão de crédito consignado vinculado a benefício previdenciário; e (ii) saber se há dever de restituição em dobro de valores e de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de nulidade do contrato não se sustenta, pois os documentos apresentados demonstram a utilização reiterada do crédito, inclusive com saques complementares e TED 's direcionados à conta do autor.
5. O contrato juntado traz a assinatura reconhecida pelo autor e a imagem do cartão consignado, afastando vício de consentimento.
6. A utilização reiterada do crédito disponível afasta a ilicitude e a tese de fraude ou desconhecimento do negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Tese de julgamento: “1. A utilização reiterada de crédito disponibilizado por meio de cartão de crédito consignado descaracteriza a alegação de vício de consentimento. 2. Ausente prova de ilicitude na contratação, não há nulidade contratual, restituição em dobro nem indenização por danos morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA movida por
JORGE ZATTA
em face de
BANCO BMG S.A
, na qual sustenta, em síntese, que firmou contrato de empréstimo consignado com o requerido, contudo tomou conhecimento de que no contrato estava embutido um cartão de crédito consignado maquiado de empréstimo, denominado de “Reserva de Margem Consignada”, o qual vem sendo descontado mensalmente, sem sua autorização, razão pela qual postula que seja declarado nulo o contrato de cartão de crédito, a restituição dos valores pagos a maior e em dobro, além da indenização por danos morais.

Em contestação ID 13152632, a requerida suscita preliminarmente a prescrição e decadência e a incompetência do juizado especial. No mérito, defende a licitude do empréstimo realizado, sendo as cobranças e descontos efetuados legítimos e regulares. Requereu, ao final, a improcedência da pretensão inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 13153004) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, declarando-se quitado o empréstimo nestes autos impugnado, devendo a requerida baixar o contrato, se abster de cobrar e/ou negativar, em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido ou dia de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos.

b) CONDENAR a requerida a restituir a parte autora a importância de R$ 1.229,64 (hum mil, duzentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos), valor que deverá ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do primeiro desconto (ato ilícito).

Registra-se que caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados pela sentença (Janeiro/2025), deverão ser restituídos de forma simples pela requerida, mediante comprovação dos descontos nos autos, estes valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto (art. 323, CPC);

c) CONDENAR a ré a pagar a parte autora a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item ”A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado (ID 13153016), pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Alega que o contrato é de adesão e que o consumidor tinha plena ciência dos termos ali contidos. Aduz a inexistência do dever de devolução das quantias pagas e impossibilidade de conversão do cartão consignado em empréstimo consignado. Subsidiariamente, requereu a minoração dos danos morais, alteração do termo inicial dos juros e correção monetária, bem como a alteração da periodicidade e redução da multa fixada.

A parte autora apresentou contrarrazões ao ID 13153023, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 13153017 e 13153018.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passo ao exame do recurso e
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial, uma vez que a mera alegação de necessidade de prova pericial não é suficiente para afastar a competência do microssistema, sendo certo que a análise da documentação constante dos autos se mostra plenamente suficiente à resolução da controvérsia.

Desta feita, entendo ser este juízo competente para conhecer desta ação, de modo que a presente preliminar merece ser
rejeitada
.

De igual modo,
afasto
as prejudiciais de prescrição e decadência pois, tratando-se de prestações sucessivas, observo que a contagem do prazo prescricional quinquenal somente se inicia após o último desconto.

Igualmente, é caso de rejeição da prejudicial de decadência. Da leitura do caderno processual, verifico que o caso dos autos não é de defeito do produto ou serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no artigo 26 do CDC.

Inexistindo outras preliminares ou questões processuais pendentes, passo ao mérito, adiantando que entendo ser o caso de
reforma integral da sentença
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte autora afirma desconhecer a contratação de cartão de crédito consignado vinculado ao seu benefício previdenciário. Todavia, os elementos constantes nos autos não corroboram essa alegação.

Os documentos anexados pela defesa (ID 13157986) demonstram que a parte autora efetuou diversos saques complementares, afastando, assim, a alegação de desconhecimento do contrato. Consta, ainda, que as transferências eletrônicas (TED 's) foram direcionadas ao mesmo Banco/Agência em que o autor/recorrido recebe seu benefício previdenciário do INSS (conforme ID 13152988 – págs. 86/90). Ressalte-se, por fim, que, em audiência, o autor reconheceu ter recebido os valores diretamente em sua conta bancária.

Ademais, o contrato foi devidamente apresentado pelo Banco e, em audiência, o autor reconheceu a assinatura como sua (ID 13153003).

Cumpre salientar que o contrato impugnado evidencia, de maneira inequívoca, tratar-se de cartão de crédito consignado, trazendo a imagem do cartão ao lado da assinatura do autor (ID 13152987, pág. 01), bem como cláusulas específicas referentes ao desconto mínimo em folha de pagamento e à obrigação de quitação complementar da fatura.

A utilização reiterada do crédito disponível demonstra o conhecimento acerca dos termos contratuais e a anuência com a modalidade pactuada. Nesse contexto, não se sustenta a alegação de erro substancial, tampouco a ocorrência de vício de consentimento ou fraude.

Desse modo, ausente a prova de ilicitude na contratação, não há como reconhecer a abusividade ou a nulidade do contrato. Ressalte-se que o crédito disponibilizado foi efetivamente utilizado pela parte autora, o que afasta, por completo, a tese de contratação indevida.

Forte nessas razões, e considerando as particularidades que diferem o caso concreto das demandas comumente enfrentadas por esta Turma Recursal — nas quais o consumidor procura a instituição financeira no intuito de contratar um empréstimo consignado simples, mas acaba por formalizar um contrato de cartão de crédito e realiza apenas o saque inicial —, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo requerido e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. A Sra. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque, no meu entendimento, é caso de manutenção da sentença.

Em que pese a instituição financeira ter juntado cópia da
cédula de crédito bancário
, verifico que não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias ao Recorrido.

O contrato de cartão de crédito consignado é celebrado, normalmente, com pessoas idosas, justamente pela dificuldade de compreensão dessas cláusulas contratuais que falam em autorização de limite de saque ou saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, ocultando a verdadeira natureza do negócio.

In casu
, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não demonstrou que o consumidor tenha usufruído do serviço pactuado, tendo em vista os documentos dos autos comprovam que o Recorrido não realizou compras ou utilizou o plástico.

Importa destacar que a realização de saques complementares não depende da utilização do cartão de crédito consignado, podendo ser solicitado diretamente pelo consumidor perante a instituição financeira.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do Recorrente se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, razão pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do consumidor devem ser encerrados.

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço e, portanto, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos extrapatrimoniais, fixado pelo juízo singular é razoável e proporcional para o caso.

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o valor da causa.

É como, respeitosamente, voto.